Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737709-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA FELIPE NERI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, por meio dos quais MARIA FELIPE NERI, ora embargante/agravante, aponta contradição em pronunciamento judicial proferido por esta relatoria (ID Num. 33424677), por meio do qual fora a recorrente intimada a recolher custas de preparo, uma vez constatado que esta parte recolhera custas iniciais na origem. Contrarrazões aos embargos declaratórios apresentadas pela embargada (ID Num. 34200626). É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Há contradição quando o pronunciamento judicial embargado apresenta proposições inconciliáveis, o que não ocorre no caso em tela. Como bem assinalou a parte agravante, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de justiça gratuita pode ser pleiteado em qualquer fase processual. Ainda, conforme art. 99, §3o, do mesmo diploma legal, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física. Contudo, a mencionada presunção não se reveste de caráter absoluto (relativa), de modo que cabe ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando se deparar com elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, em conformidade com a exata dicção do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, verifica-se nos autos que, embora a parte embargante/agravante tenha pleiteado a concessão da gratuidade de justiça nesta seara recursal, a mesma parte recolhera custas iniciais na origem, iniciativa incompatível com o alcance ao benefício da justiça gratuita, ainda que formule o requerimento para tanto no âmbito do 2o Grau de Jurisdição. Trata-se de circunstância que indica a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que, não evidenciadas modificações acerca da capacidade da parte em suportar as despesas processuais, o pedido de gratuidade mostra-se contraditório após a agravante ter recolhido custas na origem. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício. (...). (Acórdão 1366760, 07183404720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, em que pese a parte tenha apresentado declaração de hipossuficiência e extratos bancários, tais documentações não demonstram alterações na capacidade da embargante de arcar com as despesas processuais, em comparação com o momento em que recolhera custas na origem. Assim, ausente a contradição alegada, não merecem provimento os presentes embargos declaratórios. Posto isso, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos e os REJEITO, confirmando o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela embargante/agravante. Retome-se a contagem do prazo recursal. Preclusa esta decisão, confiro à agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o necessário preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de setembro de 2022 12:23:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora